Tribunal: TJES
Processo: 5023671-61.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023671-61.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RECORRIDO: MARIA APARECIDA FIRMINO MARQUES
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023671-61.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES

RECORRIDO:
MARIA APARECIDA FIRMINO MARQUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

o INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO - IASES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pel
o
MM. Juíz
de Direito do 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória
, nos autos AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS movida p
or MARIA APARECIDA FIRMINO MARQUES
em desfavor
do recorrente
, que julgou “
PROCEDENTE, EM PARTE, A PRETENSÃO AUTORAL
, para declarar a nulidade dos contratos temporários renovados de forma sucessivas entre 29/-5/2012 e 04/12/2020 e, via de consequência, condeno o requerido
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO
no pagamento das parcelas de FGTS à requerente
MARIA APARECIDA FIRMINO MARQUES
, que incidam sobre os vencimentos/subsídios pagos após 27/10/2016, a ser acrescida de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pela TR, contados de cada vencimento, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021
”.

Em suas razões recursais (
ID. 3835941
), a Recorrente
pugna pela reforma da sentença a fim de determinar a aplicação da Taxa Referencial (TR)
como f
ator de correção monetária
,
“
não se aplicando ao caso o

IPCA
”.

Contrarrazões
ao ID. 3835944
.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, ao realizar o juízo de admissibilidade recursal, tenho que o presente recurso não preenche os requisitos viabilizadores de seu conhecimento. Isso porque a parte recorrente não observou o princípio da dialeticidade, quanto ao seu dever de motivar o recurso, com a finalidade de se insurgir especificamente contra os fundamentos da r. Sentença.

Diante de simples leitura, verifica-se que a sentença primeva (
ID. 3835938
) julgou
parcialmente
procedente o pedido autoral por reconhecer
a ocorrência,
in casu
, de
sucessivas contratações temporárias que enseja
ram
a nulidade das pactuações firmadas entre as partes e, por cons
equência, a percepção de FGTS pela parte autora
, a ser acrescido de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pela TR, contados de cada vencimento, ambos até 08/12/2021.

O recurso, entretanto, pretende afastar
a aplicação do IPCA-E como fator de correção monetária, aplicando-se a Taxa Referencial.

Como se vê, o recurso carece de correlação com a sentença.

Aliás, apenas com fito elucidativo, cumpre consignar que, embora despercebido pela recorrente, a própria sentença objurgada entendeu ser aplicável ao caso concreto a
Taxa Referencial
,
senão
vejamos:

“
(...)
Registro, por fim, que em 09/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional nº 113/2021, por meio da qual fixou-se que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa Selic, acumulado mensalmente (art. 3º da EC nº 113/2021).

Ocorre que a referida norma não tem o condão de alcançar as situações jurídicas consolidadas sob a égide do regramento anterior, sob pena de afrontar os princípios da segurança jurídica e do direito adquirido,
de modo que reputo razoável sejam aplicados os índices que vigoravam até a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2001: juros de caderneta de poupança e a atualização monetária pela TR.
A partir do dia 09/12/2021, os valores deverão ser atualizados exclusivamente pelas disposições trazidas pelo constituinte derivado (Selic)
(...)
”. (grifei)

Assim sendo, lamentável a atitude da postulante, que nem sequer procedeu à leitura atenta da decisão que busca reformar.

Nessa esteira, em virtude de o recurso não atacar as fundamentações utilizadas no decisório recorrido, restando delas totalmente dissociadas, impõe-se o não conhecimento por ausência de dialeticidade recursal.

Ainda em sede de juízo de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, mantendo a sentença intocada, por falta de dialeticidade da peça recursal. Is
ento de Custas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)